Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706408-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FARMACIAS REDE BRASIL LTDA, KATIA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em Execução de Título Extrajudicial proposto em desfavor de FARMACIAS REDE BRASIL LTDA e OUTRA, ora executadas/agravadas, nos seguintes termos: “Indefiro o arresto (id n. 177250877), haja vista que não vislumbro a presença dos requisitos legais para tanto. Ressalto que não foram esgotadas as pesquisas de endereço dos executados para amparar o pedido. De outro modo, promova-se a pesquisa de endereços via sistemas disponíveis a este Juízo.” Em suas razões, o agravante/exequente informa que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, no qual o Juízo a quo indeferiu pedido de arresto de ativos financeiros encontrados nas contas bancárias de titularidade dos executados, na forma da decisão retro. Relata que “muito embora não seja necessário o esgotamento dos meios de localização do devedor, in casu, conforme se depreende dos autos, houve tentativa de citação dos executados agravados, porém, sem sucesso.” Afirma que “havendo justo receio de prejuízo para a execução, é lícito ao exequente pedir, com base no art. 799, VIII, o arresto, logo na petição inicial, para que a apreensão de bens do devedor se realize antes mesmo da diligência citatória, o que pode ser feito de forma eletrônica valendo-o exequente dos meios eletrônicos colocados a seu favor para a localização de bens, mediante o pagamento das custas correspondentes.” Diante disso, entende que estão presentes os requisitos legais, e requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido (ID. 55999909). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. De fato, a ausência de citação do executado constitui pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual será convertido em penhora após aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento da dívida exequenda. Nada obstante, o seu deferimento pressupõe que o credor diligenciou todos os meios possíveis para efetivar a citação do devedor. A respeito, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSENTES. 1. Com o intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 2. A falta de citação não impede o arresto executivo de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado por meio de sistema eletrônico judicial. 2. Entretanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos em que os executados sequer foram citados no processo originário. 3. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 4. Na hipótese, ausente a probabilidade do direito e inexistindo evidências de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da não comprovação do estado de insolvência das rés, da dilapidação de patrimônio, da confusão patrimonial ou da configuração do grupo econômico com fins fraudulentos, não se mostra razoável a concessão liminar de medida cautelar de arresto de bens pertencentes aos devedores. 5. Ausentes a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 300, §2o e 301 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar de arresto cautelar. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1724287, 07054458320238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.ARRESTOONLINE. ATIVOS FINANCEIROS. ANTERIOR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 830 DO CPC. SISBAJUD. MEDIDAS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de arresto online de ativos financeiros antes da citação do executado . 1.1. O agravante alega, em suma, que restou devidamente comprovado que foram efetuadas diligências visando a citação pessoal do agravado, sem sucesso, o que, por si só, autoriza a realização do arresto. 2. O art. 830 do CPC autoriza o arresto executivo, a fim de assegurar a realização de futura penhora em ação de execução. 2.1. Esta diligência incide nas situações em que não se localizar o devedor para citação pessoal. Nesse esteio, o arresto online de ativos financeiros, por meio do sistema SisbaJud, exige o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado, devendo o credor demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada restaram infrutíferos. 2.2. Julgado desta Corte de Justiça:(...) 4. No entanto, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 5. Não esgotadas as diligências cabíveis para a localização e citação do executado, não há como reconhecer o pedido de pré-penhora on-line. 6. Recurso conhecido e não provido. (8a Turma Cível, 07269206620218070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, PJe: 09/11/2021). 3. No caso, não foram esgotadas as diligências para a localização do executado. De acordo com a própria decisão agravada, foi determinada a expedição de novo mandado de citação a ser cumprido em edifício situado na Asa Sul, tendo em vista que o executado foi localizado nesse endereço por ocasião da diligência de ID52056431. 3.1. Ademais, não foi demonstrado o risco ao resultado útil do processo, relativo à possível dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor, devendo a execução, em princípio, tramitar normalmente. 3.2. Logo, ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. 4. Agravo de instrumento improvido. (0710171-37.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, DJE: 06/07/2022). (grifei). No caso concreto, foram empreendidas tentativas de citação das executadas em apenas dois endereços fornecidos pelo credor/agravante, que se mostraram infrutíferas. Destarte, tendo em vista a possibilidade de obtenção de outros endereços das executadas por diligência própria do agravante, ou por meio de pesquisas aos sistemas conveniados da Justiça, não se observa o esgotamento das diligências citatórias. Portanto, em análise primária, não vislumbro o preenchimento do requisito para o deferimento da medida executiva de arresto. Assim sendo, ausente a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2024 20:02:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora